Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E FACULTOU A CONVERSÃO DO RITO PARA O EXECUTIVO. PROVIDÊNCIA FORA DE PROPORÇÃO E DE AMPARO LEGAL. PRIMAZIA DA SOLUÇÃO DO MÉRITO E DA COOPERAÇÃO JURISDICIONAL.

I. A controvérsia recursal versa sobre necessidade (ou não) de se comprovar a localização do veículo alienado fiduciariamente, bem como determinar, de ofício, a conversão do rito de busca e apreensão do Decreto n. 911/1969 em execução.

II. Apesar de incumbir ao autor as diligências necessárias a fim de obter a localização do bem e efetivar o cumprimento das medidas de busca e apreensão, não há supedâneo legal que condicione o prosseguimento da ação de busca e apreensão à comprovação da exata localização do veículo.

III. Eventual extinção do processo em virtude da ausência da exata localização do veículo iria de encontro aos princípios da primazia do julgamento do mérito (Código de Processo Civil, artigo 4o) e da cooperação jurisdicional (Código de Processo Civil, artigo 6o), especialmente quando o credor (ora agravante) informa a existência de outros endereços conhecidos e não diligenciados.

IV. Ademais, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, na hipótese de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, constitui faculdade do credor (Decreto-Lei no 911/1969 – art. 4o).

V. Agravo de instrumento conhecido e provido.